Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713354-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO PINHEIRO CHAGAS, CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS, DARCISO MAIA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Helena da Silva Santos, Darciso Maia Filho e Armando Pinheiro Chagas contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos de liquidação/cumprimento de sentença coletiva contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ (ID 186608567 do processo n. 0714242-91.2023.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 188841446 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 57499721), a parte agravante relata que o processo instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Ademais, explica que o título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Expõe que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, o STJ definirá se há necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de cumprimento de sentença. Sustenta que a determinação de suspensão processual proferida no STJ não se aplica ao caso em tela, pois a parte exequente, ora agravante, já propôs na inicial a prévia liquidação do julgado. Defende que a decisão que determinou a suspensão nacional de processos sobre a mesma matéria tratada no Tema n. 1.169/STJ não é capaz de desconstituir questões preclusas e que se encontram sob a proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC). Assinala que a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, não abordou a necessidade de procedimento prévio de liquidação, motivo pelo qual tal matéria de defesa estaria preclusa. Destaca que, “mesmo que o devedor tivesse suscitado tempestivamente a matéria em foco em sua defesa, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que tal discussão não é e não foi a única matéria suscitada nos autos. Com efeito, por concorrer com outras teses defensivas, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados”. Aduz que o perigo de dano, no caso, decorre do caráter alimentar do crédito. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento à liquidação. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 57499725). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de liquidação/cumprimento de sentença coletiva contra o Distrito Federal. O processo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. O título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Antes da intimação do Distrito Federal para apresentar resposta, o Juiz, na origem, proferiu a seguinte decisão (ID 186608567): I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se. Os embargos de declaração opostos contra o referido pronunciamento judicial foram rejeitados (ID 188841446). Diante disso, Claudia Helena da Silva Santos, Darciso Maia Filho e Armando Pinheiro Chagas interpuseram este agravo de instrumento, no qual sustentam, em síntese, que a matéria objeto do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se amolda ao caso em tela. Por esse motivo, requerem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento à liquidação. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para amparar o pedido liminar. O crédito indicado na demanda se refere a auxílio-alimentação suprimido dos servidores distritais em 1996 e 1997. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da parte agravante. Assim, é possível aguardar a manifestação da parte contrária para se decidir, de forma colegiada, sobre o mérito do agravo. Em outros termos, não há elementos que demonstrem urgência para o prosseguimento do processo na origem. Por isso, deve ser rejeitada a tutela antecipada recursal pleiteada. A questão tratada no recurso será analisada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora